Tribunal: TJSP
Processo: 1014180-34.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014180-34.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAILTON
ABREU DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CAR SYSTEM
ALARMES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014180-34.2019.8.26.0003 -Voto no 35187
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. JABAQUARA – 2a VARA CÍVEL
Apelante: JAILTON ABREU DE BRITO
Apelado: CAR SYSTEM ALARMES LTDA.
MMa. Juíza Prolatora: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
VOTO No 35.187
Prestação de serviços. Rastreamento e bloqueio de
veículo automotor. A prova dos autos demonstra
que a autora descumpriu a obrigação contratual de
contatar a ré mensalmente para a realização de
testes no equipamento, fato que, pelos termos do
próprio contrato, exonerava a ré do cumprimento
da obrigação de comprar os documentos do
veículo não localizado. Improcedência mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 88/91, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais, fundada
em contrato de prestação de serviços, e condenou o autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Apela o requerente (fls. 94/100). Aduz que a relação
jurídica em questão é tipicamente de consumo, razão pela qual deve ser
declarada nula a cláusula que transfere indevidamente o risco da atividade
ao consumidor. Esclarece que impor ao apelante a realização de testes
mensais o coloca em desvantagem exagerada, motivo pelo qual, nos termos
do art. 51, IV, do CDC, o dispositivo contratual é nulo de pleno direito.
Afirma que a falha no equipamento é responsabilidade da prestadora do
serviço. Assevera que, diante da não localização do veículo, a ré deverá
comprar os documentos do veículo, nos termos do contrato. Por isso, requer
a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 103/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014180-34.2019.8.26.0003 -Voto no 35187
3
É o relatório.
O apelante relatou na inicial que celebrou um contrato
de prestação de serviços de rastreamento e bloqueio à distância para
veículo automotor, com pacto adjeto de promessa de compra de
documentos, com a apelada, a fim de resguardar seu veículo. Acrescentou
que, de acordo com as cláusulas contratuais, caso o veículo fosse roubado
ou furtado e não fosse recuperado, a apelada se comprometeu a comprar os
documentos relacionados ao bem. Afirmou que o veículo foi furtado, sendo
certo que entrou em contato com a apelada para que fosse realizado o
rastreamento e o bloqueio do bem. Assinalou que a apelada não localizou o
veículo e se recusou a comprar os documentos respectivos, sob a alegação
de que ele, consumidor, havia descumprido a cláusula contratual que
estabelecia que deveria ser feita uma verificação mensal de funcionamento
do aparelho. Asseverou que tal dispositivo contratual é abusivo e, portanto,
nulo. Por isso, requereu a condenação da recorrida ao pagamento de
indenização, no valor de R$40.000,00.
Citada, a requerida apresentou contestação (fls.
26/40), seguida de réplica (fls. 79/86), sobrevindo a r. sentença, que julgou
improcedente a lide.
De fato, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014180-34.2019.8.26.0003 -Voto no 35187
4
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a r. sentença assentou que a cláusula
restritiva se encontra em destaque, e não impõe ônus excessivo ao
consumidor, ao passo que é da natureza da relação em comento

localização e bloqueio do veículo que os equipamentos relativos devam
estar em perfeito funcionamento.
Transcreva-se, por oportuno:
O sistema de rastreamento está condicionado ao perfeito
funcionamento de sinais emitidos pelo equipamento
instalado no veículo.
Bem por isso, as partes ajustaram cláusula que impõe a
execução de testes mensais pelo consumidor.
Note-se que existe previsão contratual expressa e em
destaque no contrato assinado pelo autor (fls. 61/69),
fazendo referência à necessidade de realização dos testes
mensais. Era obrigação do autor e dela estava ciente, a fim
de garantir o pacto adjeto de compromisso de compra dos
documentos do veículo, inexistindo qualquer abusividade a
ser reconhecida.
Além disso, o contrato entabulado entre as partes previa
expressamente
a
necessidade
do
autor
comunicar
imediatamente o roubo à empresa requerida, a fim de que
esta procedesse à tentativa de rastreamento e bloqueio do
automóvel.
No entanto, somente às 17h07min, praticamente 4 (quatro)
horas da data do evento, o autor comunicou à requerida o
roubo do veículo (fl. 72), inviabilizando qualquer chance de
localização e bloqueio do automóvel, mormente pelo pouco
tempo necessário para que criminosos pudessem obter a
posse tranquila do bem e se desvencilhar do localizador
nele instalado.
Ora, conclui-se que o autor não cumpriu as obrigações
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp 641.963/ES,
2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j.
01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014180-34.2019.8.26.0003 -Voto no 35187
5
relativas aos testes mensais e de comunicação imediata à
ré sobre o roubo, o que afasta a obrigação da requerida,
não se podendo imputar à última qualquer falha na
prestação de seu serviço.
Logo, não tendo o autor cumprido com sua obrigação
contratual, afasta-se a condenação da requerida na
obrigação de adquirir os documentos do veículo. (fls. 90/91)
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 20% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator